Tribunal: TJSP
Processo: 1025355-81.2017.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Prescindível, ademais, sejam respondidos todos os argumentos ou questionamentos da parte, como se um questionário fosse. Efeitos infringentes incabíveis. Declaratórios rejeitados.